Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo no 0768702-34.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na concessão de vaga em Instituição de Abrigamento conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos de diária para alimentação e hospedagem do agravante. Em suas razões, aduz que não possui moradia e vive em situação de completo abandono. Acrescenta que abriu o processo SEI no 00401-00022445/2023, pleiteando o abrigamento, mas sequer teve agendamento realizado pelo GDF, em razão de greve de servidores. Refere que a busca de serviços de abrigamento possui baixo índice de sucesso na via administrativa, denotando quadro de ineficácia por parte da Administração Pública. Ressalta que a inércia do poder público constitui violação constitucional à sua dignidade. Pede a antecipação de tutela, para concessão do pedido e, no mérito, a confirmação da liminar.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 54283119). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55128388). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do agravo (ID 55358560).
III. A antecipação da tutela, nos termos 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. Portanto, deve-se avaliar se existem elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Além disso, a tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. Portanto, a antecipação de tutela exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas. Assim, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só deve ocorrer nos casos de prova inequívoca e de direito incontroverso, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em análise.
IV. Nesse aspecto, o juízo a quo, ao indeferiu o pleito de antecipação da tutela, por não vislumbrar a necessidade de ingerência do judiciário nas políticas públicas do Poder Executivo. Em análise aos documentos que instruem o processo principal, vê-se que o autor juntou aos autos o ofício no 33/2023 - SEDES/CPSM/DISEFI/CPOPBSB, por meio do qual o agravado noticia que não há como precisar data para atendimento com o especialista assistente social, pois não há informação quanto ao fim da greve dos servidores da carreira de assistência social (ID 54232516 - Pág. 14). Juntou-se, ainda, o Relatório Técnico no 46/2023 - DPDF/NDH, a fim de ilustrar o baixo índice de eficiência da Administração Pública no que tange às políticas assistencialistas. Referido relatório demonstra que existem, a princípio, seis espécies de devolutivas para as solicitações de abrigamento, a saber: N – Não tem Vaga para o perfil; SC – Existe vaga mas não conseguiram comunicação/contato ou ainda não tentaram; A – Acolhido; I – Indisponível por obra; O – Outro (especificar); e R – Ainda não houve resposta. Infere-se, portanto, que existe uma análise de requisitos para encaminhamento dos cidadãos aos programas assistenciais.
V. Em reforço, o documento de ID 185529344 - Pág. 9 (processo de origem) comprova que o agravante foi atendido no Centro POP após o ajuizamento da ação, em janeiro deste ano, já contando com novo atendimento para avaliação de sua situação. Além disso, o documento de ID 185529344 - Pág. 10 informa que “o Sr. Charles é atendido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) desde o dia 23/03/2023. Em atenção ao Despacho SEDES/SEEDS/SUBSAS (129069855) o Centro de Referência Especializado Para População em Situação de Rua (CPOP) de Brasília informou que o Sr. Charles tem um histórico de dificuldade em seguir as regras, passou por diversas casas de acolhimento e foi desligado de todas por problemas relacionados a desacato e agressividade com servidores. O assistido recebeu 4 auxílios vulnerabilidade no ano de 2023 (2 pelo Centro Pop de Brasília e 2 pela Gerência dos Serviços de Acolhimento para Adultos e Famílias – GEACAF)”.
VI. Diante do quadro posto, não se observa a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, de modo que o magistrado de origem agiu dentro de seu prudente arbítrio, analisando toda a documentação trazida pela ora agravante, e entendendo, ao menos em cognição sumária, pela presunção de legalidade da atuação administrativa, o que nada impede que, ao final, após a reunião de todas as informações pertinentes ao caso, o juízo de primeiro grau altere o seu entendimento.
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.